Tribunal: TJBA
Processo: 8037110-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037110-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE A
15
ANOS
E 02 MESES DE RECLUSÃO,
POR PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART
.
1
21
, § 2º DO CPB, EM REGIME INICIAL
FECHADO.

PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS AUTOS DA EXECUÇÃO CRIMINAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM SEDE DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL
.

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS COMO REGRA GERAL.

ALEGAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA.
INACOLHIMENTO. PACIENTE CUSTODIADO EM CELA INDIVIDUAL NO CENTRO DE OBSERVAÇÃO PENAL (COP). LOCAL ADEQUADO E EQUIPARADO À SALA DE ESTADO-MAIOR. PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE SALVAGUARDA JÁ DETERMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DE SUPOSTAS AMEAÇAS E EVITAÇÃO DE CONTATO COM OUTROS CUSTODIADOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE LESÃO IRREPARÁVEL.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ GERALDO LUCAS JÚNIOR, advogado, em favor próprio, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador, nos autos da execução penal nº 2001266-96.2025.8.05.0001 (ID 106474960).

2. Sustenta o Impetrante e Paciente que vem sofrendo ameaças reais e concretas à sua integridade física e profissional no ambiente carcerário, especialmente em decorrência de episódio envolvendo interno da cela A-16, supostamente ligado a organização criminosa, que teria proferido ameaças de morte contra si e seus familiares. Alega, outrossim, que a publicidade dos autos da execução penal expõe dados sensíveis, como endereço particular e fotografias, violando seu direito à privacidade e à segurança de seus familiares, razão pela qual postula a decretação do segredo de justiça e do sigilo absoluto na tramitação do processo executivo.

3. O pleito de imposição de segredo de justiça sobre a integralidde dos autos da execução penal não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus. O remédio constitucional possui destinação específica voltada à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando para a discussão de regras de publicidade processual que não afetam diretamente o direito de ir e vir do paciente. Ademais, a ausência de prévia análise de pleito específico de sigilo de documentos individualizados pelo juízo de origem obsta a manifestação desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No tocante às condições de custódia, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal. O Paciente encontra-se recolhido em cela individual no Centro de Observação Penal (COP), em local adequado e compatível com as exigências de segurança e prerrogativas profissionais da advocacia, sendo a permanência devidamente autorizada pela Corregedoria Geral de Justiça, Núcleo de Presídios (ID 106949783).

5. Restou demonstrado que o Juízo da Execução adotou as salvaguardas necessárias, requisitando a instauração de procedimento para apuração das supostas ameaças e determinando que a Direção da Unidade Prisional impeça qualquer contato entre o Paciente e o interno apontado como autor das ofensas (ID 106949789). Constatada a adoção de providências administrativas voltadas à preservação da segurança do custodiado, não há fundamento para a concessão da ordem.

6. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira, pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 108097598).

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8037110-71.2026.8.05.0000, provenientes da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante e Paciente, José Geraldo Lucas Júnior e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento).

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

AC16